Tribunal: TJSP
Processo: 1000926-62.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação cominatória visando à outorga de escritura definitiva de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada como pedido de indenização por danos morais e materiais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ausência de quitação do preço – Descabimento da pretensão inicial – Negócio jurídico preliminar que apenas conferiu direito real à aquisição do bem, art. 1.417 do Código Civil – Lucros

Ementa:
Ação cominatória visando à outorga de escritura definitiva de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada como pedido de indenização por danos morais e materiais – Inocorrência de cerceamento de defesa – Ausência de quitação do preço – Descabimento da pretensão inicial – Negócio jurídico preliminar que apenas conferiu direito real à aquisição do bem, art. 1.417 do Código Civil – Lucros cessantes não comprovados – Inexistência de prova objetiva e concreta de que os ganhos com a vaga da garagem eram certos – Impossibilidade de reembolso dos valores despendidos junto ao Cartório de Registro de Documentos, bem como da verba honorária contratual – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000926-62.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante VERA LÚCIA DE SOUZA RINALDI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
DANIEL COSTA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000926-62.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17422
Apelação Cível no 1000926-62.2016.8.26.0564
APELANTE: VERA LÚCIA DE SOUZA RINALDI
APELADO: DANIEL COSTA MARQUES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 17422
Ação cominatória visando à outorga de escritura
definitiva de contrato de compra e venda de imóvel,
cumulada como pedido de indenização por danos
morais e materiais – Inocorrência de cerceamento de
defesa – Ausência de quitação do preço – Descabimento
da pretensão inicial – Negócio jurídico preliminar que
apenas conferiu direito real à aquisição do bem, art.
1.417 do Código Civil – Lucros cessantes não
comprovados – Inexistência de prova objetiva e
concreta de que os ganhos com a vaga da garagem
eram certos – Impossibilidade de reembolso dos valores
despendidos
junto
ao
Cartório
de
Registro
de
Documentos, bem como da verba honorária contratual –
Prejuízos
extrapatrimoniais
não
configurados
–
Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais –
Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente ação cominatória visando à outorga de escritura definitiva do contrato
de compra e venda tendo por objeto o imóvel matriculado sob o n. 48.216 junto ao
2.o Ofício de Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo/SP, cumulada com o
pedido de indenização por danos morais e materiais, impondo ao vencido o
reembolso das despesas com o processo e o pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a benesse da
gratuidade objetivando, em resumo, o reexame, a anulação ou a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, no cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide sem a produção de prova oral, na obrigatoriedade da avença, no
cabimento de indenização pelos lucros cessantes pela quantia despendida para
responder a notificação, bem como pela verba honorária contratual e na existência
de prejuízos extrapatrimoniais.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida.
Por primeiro, não se cogitou de cerceamento de
defesa, sendo a pertinência do julgamento antecipado da lide decorrência dos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000926-62.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17422
355 e 370 do Código de Processo Civil, tratando-se de matérias dependentes
apenas da análise e da interpretação do conteúdo dos documentos aqui exibidos
para a compreensão e a solução da controvérsia, de modo que foi inútil e
desnecessária a produção de outras provas em caráter supletivo, irrelevantes ao
desfecho e insuficientes à formação da convicção quanto aos temas suscitados.
E na espécie, diante da ausência de quitação do preço
acordado no instrumento particular de compromisso de compra e venda celebrado
entre as partes, fato alçado à categoria de incontroverso, foi descabida a pretensão
do autor, na medida em que a outorga da escritura de venda e compra somente se
dá mediante a conclusão do contrato preliminar, oportunidade em que o negócio
jurídico estará perfeito e acabado, nos termos do art. 463 do Código Civil, daí a
invalidade da cláusula 4.a da avença pactuada por confrontar a legislação de
regência da matéria, sendo certo que, por meio do negócio jurídico firmado, o
promitente comprador somente adquire direito real à aquisição do imóvel, conforme
o disposto no art. 1.417 do Código Civil, esterilizando os argumentos articulados.
No que tange ao pedido de perdas e danos, em que
pese inexistir controvérsia que o locatário da vaga da garagem desistiu do negócio
jurídico pela existência de dúvidas de quem seria o credor da obrigação dado que o
réu reivindicou para si o pagamento, foi descabida a indenização por lucros
cessantes diante da inexistência de prova objetiva e concreta de que os ganhos
eram certos por meio da existência de instrumento contendo o tempo de vigência
do contrato de locação, sendo descabida a mera suposição que a relação jurídica
se prolongaria de forma indefinida ao longo do tempo.
Ademais, o réu não cometeu qualquer ato ilício ao
notificar extrajudicialmente a autora, sendo descabido reembolsá-la pelos valores
despendidos junto ao Cartório de Registro de Títulos Documentos, especialmente
considerando a prescindibilidade da referida formalidade, devendo a parte arcar
com a via eleita por mera liberalidade.
Outrossim, foi impossível a recomposição dos gastos
feitos com o profissional particular contratado, cujo dever exclusivo de
remuneração foi do constituinte mandante porque não foram reembolsáveis “as
despesas que a parte enfrenta em razão do ajuste com o profissional a título de
honorários, para o patrocínio da sua causa “in misura superiore a quella poi ritenuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000926-62.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17422
congrua dal giudice” (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios, SP, RT, 2.a
ed., rev. e amp., 1990, n. 86, p. 253).
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET. REDE
SOCIAL
"ORKUT".
RESPONSABILIDADE
SUBJETIVA.
CONTROLE
EDITORIAL.
INEXISTÊNCIA. APRECIAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE. ART. 19, § 1o, DA LEI No
12.965/2014
(MARCO
CIVIL
DA
INTERNET).
INDICAÇÃO DA URL. MONITORAMENTO DA REDE.
CENSURA
PRÉVIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RESSARCIMENTO
DOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. [...] 6. A Segunda
Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser
incabível a condenação da parte sucumbente aos
honorários contratuais despendidos pela vencedora.
7. Recurso especial provido. (REsp 1568935/RJ, Rel.
Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3.a T., j. em
05/04/2016, DJe 13/04/2016).
De resto, não foi identificada a ofensa à honra,
dignidade ou psique, cuidando-se de mera intercorrência obrigacional, sem a
identificação de má-fé, donde o não cabimento da indenização pelos prejuízos
extrapatrimoniais.
Mormente considerando que as normas de regência
do ressarcimento moral não contemplaram estados remotos ou hipotéticos,
assentados em sensibilidade exacerbada ou susceptibilidade acentuada perante as
contingências contratuais e os percalços do cotidiano, mas tão somente as
violações aos justos melindres do brio, do decoro e ofensas à dignidade pessoal,
pena de inversão dos conceitos estabelecidos no ordenamento jurídico e a
banalização do instituto pela malversação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000926-62.2016.8.26.0564 SÃO BERNARDO DO CAMPO VOTO No 17422
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PROMESSA DE
COMPRA
E
VENDA.
IMÓVEL
ALIENADO
A
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
RESOLUÇÃO
DO
CONTRATO
POR
CULPA
DO
PROMITENTE
VENDEDOR. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que o simples
inadimplemento contratual, em regra, não configura
dano moral indenizável, devendo haver consequências
fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o
que não ocorreu no caso concreto. 2. Agravo interno a
que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp
1505382/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4.a T., j. em
17/12/2019, DJe 03/02/2020).
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, fica majorada a verba honorária dos patronos do réu para 15%
sobre o valor da causa, considerando o tempo consumido e os trabalhos
desenvolvidos em grau recursal, importância suficiente, adequada e razoável como
contraprestação remuneratória pelos serviços executados no desempenho do
mandato, observada a benesse da isenção.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator